Tribunal: TJMT
Processo: 1027918-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027918-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DANTAS - CPF: 990.612.951-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.553.473/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA ILEGITMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA COMO CORRESPONSÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito. 2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021). [...] (N.U 1017331-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)
”.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
LEONARDO OLIVEIRA DANTAS
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que, “Não houve lançamento tributário em desfavor do agravante, mas apenas contra a pessoa jurídica. A inclusão de Leonardo Oliveira Dantas como corresponsável pela dívida ocorreu apenas no momento da inscrição em dívida ativa, sem prévio processo administrativo para o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

Argumenta que, “
, a ilegitimidade passiva do agravante em relação aos débitos da já foi reconhecida em várias outras execuções fiscais propostas contra a mesma empresa, inclusive com a concordância do Estado de Mato Grosso”.

Enfatiza que, “
O fato de excluir da CDA o sócio da pessoa jurídica executada implica no reconhecimento, pelo Fisco, da ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Ainda que a decisão interlocutória não tenha se manifestado a respeito, nada impede que o Tribunal o faça até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”.

Afirma que,
o caso não demanda dilação probatória, porquanto a ilegitimidade passiva do agravante está demonstrada por provas pré-constituídas.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada integralmente a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“Verifica-se da CDA n. 2022140004 que a infração é decorrente do ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS, com valor originário de R$ 301.483,14, constando o nome do contribuinte Leonardo Oliveira Dantas como corresponsável pela dívida tributária. Nesta senda, constando o nome do Agravante como corresponsável na respectiva Certidão de Dívida Ativa, situação que configura a presunção relativa da existência da responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN, temos que: “Art. 204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” Como se sabe, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária compete aos sócias constantes da CDA, por gozar de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Além do mais, consoante a norma do art. 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa. Desta forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. A propósito, essa matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (N.U 1005476- 29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito. 2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021). 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1017331-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022). Desta forma, não há como prosperar, pelo menos nesta análise de cognição não exauriente, a tese de ilegitimidade passiva da parte Agravante, nos termos da fundamentação supra. Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.”.

Como já ressaltado na decisão alhures, mas vale a pena ressaltar,
“é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA”
. Outrossim, impende pontuar que,
o posicionamento adotado neste
decisum
está consubstanciado no entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste Sodalício
.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024